Tribunal: TJBA
Processo: 8002286-41.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002286-41.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CJ DIGITAL CENTER LTDA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
PELO BRADESCO
.
FUNDAMENTO EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ANTE NÃO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS POR CORRENTISTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE
PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DE SEGURO PRETENSAMENTE CONTRATADO
. IMPOSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO INTER PARTES DO CONTRATO RESCINDENDO.
SITUAÇÃO QUE SÓ DIZ RESPEITO AOS CONTRATANTES. TESE QUE

O
FURTO EM ESTABELECIMENTO
SERIA DE RESPONSABILIDADE TOTAL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARCIAL, DO BANCO AUTOR
.
INVIABILIDADE.
RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
RESPONSABILIDADE TOTAL E EXCLUSIVA DA APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa contratada como correspondente bancário (CJ Digital Center LTDA) contra sentença que julgou procedente a cobrança de valores devidos ao Banco Bradesco S/A em razão de inadimplemento contratual. Alega a Apelante ocorrência de furto em seu estabelecimento como
excludente de responsabilidade
, discorrendo também sobre suposta violação ao contraditório e ao princípio do equilíbrio contratual
para ratear o valor devido pelo não repasse
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não
produção de prova sobre eventual seguro contratado
; (ii) definir se a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S/A foi legítima diante da inexecução contratual pela Apelante e se o furto pode ser considerado excludente de responsabilidade da contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A ausência de produção de prova sobre seguro contratado não configura cerceamento de defesa, pois eventual contrato de seguro possui natureza autônoma e não interfere na obrigação contratual da correspondente bancária frente ao banco.

2.A responsabilidade da correspondente bancária subsiste mesmo em caso de roubo, pois trata-se de fortuito interno, previsível e inerente à atividade econômica desenvolvida, sendo ônus da empresa adotar medidas de segurança compatíveis com o risco.

3.O contrato previa expressamente a obrigação de repasse dos numerários recebidos e a possibilidade de suspensão contratual em caso de descumprimento, o que legitima a cobrança judicial dos valores pelo banco.

4.A reconvenção foi corretamente rejeitada, pois a retirada dos equipamentos bancários decorreu do inadimplemento contratual da apelante, em conformidade com cláusula expressa do contrato celebrado.

5.
A jurisprudência consolidada reconhece que a ocorrência de roubo em estabelecimentos de correspondentes bancários não exime a responsabilidade civil pela ausência de repasse de valores, em razão do risco inerente à atividade.

6. O princípio do equilíbrio contratual exige equivalência nas obrigações das partes, não se verifica
ndo inobservância
no caso concreto.
O que se vê é a
tentativa d
a recorrente de
transferir, à contratante-
banco,
o risco da atividade
de correspondente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1.A ausência de produção de prova sobre seguro contratado não configura cerceamento de defesa quando não interfere na obrigação contratual discutida.

2. A rescisão unilateral de contrato de correspondente bancário é legítima quando verificado o inadimplemento contratual pela parte contratada.

3. O furto ocorrido em estabelecimento da contratada não constitui excludente de responsabilidade quando se trata de risco inerente à atividade assumida no contrato.

4. O princípio do equilíbrio contratual não permite a transferência do risco inerente da atividade da contratada à instituição financeira contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393 e 405; CPC, arts. 10, 80, 373, II, 487, I, e 85, §§ 1º e 11; Lei 6.899/1981, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0005745-37.2014.8.06.0095, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 27.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0006133-68.2018.8.13.0429, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 20.07.2023; TJ-SP, AC nº 1000584-16.2019.8.26.0477, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 17.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002286-41.2015.8.05.0172, em que figuram como apelante
CJ Digital Center Ltda
.
e como apelado
Banco Bradesco S/A
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo,
mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos,
majorando a sucumbência,
tudo
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04